Tribunal: STJ
Processo: 5052287-65.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221681 - RS(2022/0308593-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
AGRAVANTE
: BIGFER MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
DANIEL USTÁRROZ - RS051548
CLÁUDIO LOPES PREZA JÚNIOR - RS044035
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR - RS005693
MARCELO BRODSKI UNIKOWSKY - RS081045
GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
FERNANDO ATHAYDE PORTO - RS107202
BRUNA SPERONI RODRIGUES - RS107060
FELIPE JACOBOSKI - RS113267
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: fe7f8630-173f-470f-9829-e4088134cdf6

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: fe7f8630-173f-470f-9829-e4088134cdf6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221681 - RS(2022/0308593-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
AGRAVANTE
: BIGFER MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
DANIEL USTÁRROZ - RS051548
CLÁUDIO LOPES PREZA JÚNIOR - RS044035
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR - RS005693
MARCELO BRODSKI UNIKOWSKY - RS081045
GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
FERNANDO ATHAYDE PORTO - RS107202
BRUNA SPERONI RODRIGUES - RS107060
FELIPE JACOBOSKI - RS113267
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por BIGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FERRAGENS LTDA contra decisão de não conhecimento do recurso especial, assim
ementada (fl. 353):
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55950116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 6b32ac2c-cf53-4e26-9778-c24d7e36ec7b

IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
SÚMULA 211/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

A agravante afirma que pretende a correta aplicação da orientação firmada no
e que a questão foi exaustivamente debatida nas instâncias ordinárias, com
Tema 1.076/STJ
inequívoco prequestionamento da legislação aplicável.
Requer o acolhimento do agravo para que seja dado provimento ao recurso
especial, determinando-se que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor do
proveito econômico obtido e não o valor da causa.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 380).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
O
do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III -
art. 932, inciso III,
não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
". Idêntica redação consta do art. 255, §4o, I, do RISTJ.
fundamentos da decisão recorrida
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos que, no âmbito desta Corte, não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo o qual "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do
art. 259, § 2o, do RISTJ.
Na hipótese vertente, a decisão monocrática de fls. 353-357 fundou-se na
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, diante da ausência de prequestionamento da
matéria de fundo. Adicionalmente, afirmou-se o seguinte (fls. 355-356):

De mais a mais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a Corte
local, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, destacou que "ao
caso dos autos não tem aplicação do Tema STJ 1076, porquanto a hipótese
em exame trata, exclusivamente, de obediência à decisão que transitou em
julgado, qual seja, acórdão deste tribunal regional que, expressamente,
determinou a inversão dos honorários de sucumbência fixados na
sentença de primeira instância, sem, no entanto, alterar a base de cálculo
. (...) Com
desses honorários, que foi estabelecida sobre o valor da causa
efeito, salvo melhor juízo, a decisão que transitou em julgado e que está
sendo executada não permite a alteração da base de cálculo dos
honorários, porquanto foi expressa em manter a verba honorária fixada
(10% sobre sobre o valor da causa - R$ 300.000,00,
.
na sentença
18/09/2019)
Documento eletrônico VDA55950116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 6b32ac2c-cf53-4e26-9778-c24d7e36ec7b

Se a parte entendia que outra base de cálculo era mais adequada, deveria
ter interposto o recurso cabível, o que não fez, conformando-se com o
" (fls. 271-272).
julgamento nos termos em que proferido
Tais fundamentos, autônomos e suficientes, não foram impugnados pelos
recorrentes, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado n. 283 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".

Todavia, no presente agravo interno, a parte recorrente não impugnou o
fundamento acima transcrito, tendo se limitado a afirmar que a matéria foi devidamente
prequestionada. Impugnou-se, portanto, apenas o primeiro fundamento do
monocrático
decisum
ora agravado.
Como cediço, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:05
Código de Controle do Documento: 6b32ac2c-cf53-4e26-9778-c24d7e36ec7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.221.681 / RS
Número Registro: 2022/0308593-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119156420194047107 50522876520214040000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
RECORRENTE : BIGFER MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
DANIEL USTÁRROZ - RS051548
CLÁUDIO LOPES PREZA JÚNIOR - RS044035
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR - RS005693
MARCELO BRODSKI UNIKOWSKY - RS081045
GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
FERNANDO ATHAYDE PORTO - RS107202
BRUNA SPERONI RODRIGUES - RS107060
FELIPE JACOBOSKI - RS113267
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56500254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:54
Código de Controle do Documento: a9ddc0b5-bfbd-4206-bc70-7c68dafe7d3e

AGRAVANTE : BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
AGRAVANTE : BIGFER MADEIRAS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
DANIEL USTÁRROZ - RS051548
CLÁUDIO LOPES PREZA JÚNIOR - RS044035
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR - RS005693
MARCELO BRODSKI UNIKOWSKY - RS081045
GUILHERME ATHAYDE PORTO - RS077422
FERNANDO ATHAYDE PORTO - RS107202
BRUNA SPERONI RODRIGUES - RS107060
FELIPE JACOBOSKI - RS113267
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:54
Código de Controle do Documento: a9ddc0b5-bfbd-4206-bc70-7c68dafe7d3e